Tribunal: TJBA
Processo: 8030869-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030869-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILMARIO GOMES PACHECO Advogado(s): SANDRO GOMES GALEFFI AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO INTERNO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 380 E TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR. ENVIO. SUFICIÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO MORATÓRIA. LIMINAR NÃO DEFERIDA NA REVISIONAL E PEDIDO DE DEPÓSITO DO INCONTROVERSO. MORA. SUBSISTÊNCIA. CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n. 8030869-18.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.